Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. USO ILEGÍTIMO DE UNIFORME OU DISTINTIVO. ART. 46 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PENA EXCLUSIVA DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 114, I, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção prevista no art. 46 da Lei n. 3.688/1941, relativamente ao fato ocorrido em 18/08/2019, impondo-lhe a pena de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal do art. 46 da Lei de Contravenções Penais, cuja sanção cominada é exclusivamente multa, considerando o lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção prevista no art. 46 da Lei de Contravenções Penais comina, em abstrato, exclusivamente pena de multa, quando o fato não constitui infração penal mais grave.
4. A prescrição da pena de multa ocorre em dois anos, quando a multa é a única sanção cominada ou aplicada, nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal.
5. O prazo prescricional inicia-se na data da prática da infração penal, conforme dispõe o art. 111, inciso I, do Código Penal.
6. Entre a data do fato (18/08/2019) e o recebimento da denúncia (24/10/2024) transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de dois anos, sem a ocorrência de causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.